Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745656-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DIAS, FRANCIMARA LIMA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FLAVIO FABIANO PERCILIANO DECISÃO 1. Os embargantes agravam dos capítulos da decisão 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702706-83.2023.8.07.0018 – id 170834512; 172146227 e 173855420 – Emds rejeitados com correção de erro material) que, em decisão saneadora em embargos de terceiros, fixou o ponto controvertido (verificar se os embargos de terceiro devem ser julgados procedentes com o reconhecimento do domínio/manutenção da posse aos embargantes, bem como se estes fazem jus à retenção de benfeitorias), reconheceu a ilegitimidade passiva de Flávio Fabiano Perciliano e de Antônio Carlos dos Santos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a eles (CPC 485, IV), e, por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono de Antônio Carlos dos Santos, no importe de R$ 12.000,00, bem como reconheceu a inadequação da via eleita para a pretensão originária, entretanto, considerou a prevalência do princípio da primazia de julgamento de mérito impondo-se a apreciação do pedido em sua integralidade, de forma que reconheceu que os documentos juntados na inicial se mostram suficientes para o aclaramento da controvérsia dos embargos e da reconvenção, intimou as partes, nos termos do CPC 357, § 1o, no prazo de 5 (cinco) dias e, transcorrido o prazo, determinou a conclusão para sentença. Inicialmente defendem a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, VII e XI Esclarecem que adquiriram o imóvel objeto da lide de Antonio Carlos dos Santos no ano de 2017. Informam que somente tomaram conhecimento que o bem não pertencia a ele, após a determinação judicial para desocuparem o local, e não imaginavam que os valores pagos por eles, durante vários anos ao agravado Antonio não estivessem sendo destinados ao pagamento da dívida do imóvel. Alegam que se trata de bem de família, adquirido de boa-fé, cabendo sua permanência preferencial na posse do imóvel. Sustentam que realizaram benfeitorias na moradia, com gastos com serviços de construção, alvenaria, marcenaria, dentre outros, o que somente pode ser comprovado por produção de prova testemunhal, com oitiva de Flavio Fabiano Perciliano e de vizinhos do imóvel, tendo em vista a insuficiência de provas documentais, cujo indeferimento caracteriza cerceamento de defesa. Argumentam que o litisconsórcio passivo decorre do objeto, da conexão e do direito envolvido na lide, cuja cadeia de relações contratuais envolve os agravantes e Antonio, pela compra do imóvel, e a relação anterior, entre Antonio de Flávio, sobre o mesmo objeto, e ainda de Flávio e Terracap. Salientam que a reintegração de posse sobre a moradia dos agravantes, somente se tornou possível por meio de ato lesivo e consciente do agravado Antônio. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, que afetará a posse do bem de família e impedirá a comprovação das benfeitorias realizadas. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Incabível a aplicação do CPC 1.015, XI, pois o Juízo a quo não redistribuiu o ônus da prova (CPC 373, § 1o); manteve a carga probatória de forma estática (CPC 337, I e II), conforme expressamente consignado na decisão recorrida. A decisão (id 170834512) que, na fase cognitiva, reconhece a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.675.534, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2023) Não conheço, portanto, desse capítulo. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 170834512 – autos principais): “(...). Da ilegitimidade passiva Os Embargos de Terceiro é via estreita e servem para a desconstituição de constrição judicial inadequadamente determinada. (...). No caso dos autos, não se vislumbra a legitimidade passiva dos embargados Antônio e Flávio, uma vez que a medida constritiva promanou de um processo judicial deflagrado apenas pela Terracap e se reveste em benefício dela, diante da rescisão de contrato ocorrida entre ela, Terracap e o Sr. Flávio Fabiano. Diante disso, é flagrante a ausência de pertinência subjetiva passiva dos Senhores Antônio e Flávio, diante das asserções constantes na petição inicial. Ressalta-se que os referidos embargados não são proprietários e tampouco possuidores e que, conforme provimento jurisdicional emanado da ação de rescisão de escritura de compra e venda, proposta pela ora embargada, Terracap, em face de Flavio Fabiano Perciliano (autos n. 0029055-41.2011.8.07.0001), o pedido rescisório foi julgado procedente e o decisum prolatado naquela demanda transitado em julgado na data 08.10.2014. Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva de Flávio Fabiano Perciliano e do Sr. Antônio Carlos dos Santos, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito em relação a eles, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC. (...).” Assim, como o objeto do cumprimento de sentença (Proc. 0029055-41.2011.8.07.0001), movido pela Terracap em desfavor de Flávio Fabiano Perciliano, favorece somente àquela companhia, à primeira vista, é a única que possui legitimidade para integrar o polo passivo dos embargos de terceiros: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. (...) § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.” A propósito, precedente da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR QUE NÃO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA 375 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por outro lado, tem legitimidade para figurar no polo passivo aquele que indicou o bem à penhora ou que, de qualquer modo, se beneficiou do ato constritivo. Hipótese em que patente a ilegitimidade passiva do devedor, porquanto não deu causa à constrição do veículo. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (1a T. Cível, ac. 1.729.076, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2023) 3. Conheço em parte do recurso e indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator